Tribunal: TJMT
Processo: 1002685-14.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002685-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), HABAKKUK FERREIRA NEVES - CPF: 396.310.601-87 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBLIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1º, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida.

Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem válidos os descontos realizados no vencimento, é prudente manter a decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender os descontos.

A multa cominatória independe de pedido da parte e pode ser determinada pelo Juiz para garantir a efetivação da tutela provisória. Razoável, outrossim, o patamar estipulado ao quantum da multa, eficaz à coação do ora agravante ao cumprimento da ordem, porém insuficiente ao enriquecimento ilícito do agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO FICSA S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo e inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência nº 1000026-23.2022.8.11.0003 movida por HABAKKUK FERREIRA NEVES, concedeu a antecipação dos efeitos do mérito da questão para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas dos contratos TED 4240372 e TED 6794197, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome do demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial. Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício do autor.

Sustenta o agravante, que ‘o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício, no caso, o INSS; portanto, totalmente incabível o arbitramento de multa diária no valor de R$ 500,00, quando se trata de uma prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora.’.

Aduz que somente se poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação, o ínterim existente entre o pagamento do benefício de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento, se o Agravado lograr êxito em impedir o lançamento seguinte.

Afirma não restam preenchidos alguns dos requisitos essenciais à concessão da tutela pretendida, motivo pelo qual deve ser revogada a referida medida liminar.

Argumenta ainda, que, o valor arbitrado R$ 500,00 por dia, supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias, e não é compatível com o valor descontado do benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada; não obstante, caso não seja afastada a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a limitação de multa por evento, para que se faça a verdadeira justiça.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas; ao final, seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em seu benefício previdenciário, sob pena de multa, conforme argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA.

Alternativamente, acaso não seja o entendimento requer-se que: seja a multa cominatória reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido; a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias; requer-se também que a vigência da medida liminar concedida seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da agravada em conta judicial vinculada aos autos.

A liminar foi indeferida. (id. 118761967)

Contrarrazões. (id. 122219989)

Informações. (id. 122219989)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO FICSA S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo e inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência nº 1000026-23.2022.8.11.0003 movida por HABAKKUK FERREIRA NEVES, concedeu a antecipação dos efeitos do mérito da questão para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas dos contratos TED 4240372 e TED 6794197, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome do demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial. Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício do autor.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)No caso em exame, a requerente alega que jamais efetuou qualquer negócio com o requerido. Os documentos trazidos com a inicial, embora não sejam irrefutáveis, exalam fortes indícios de que a autora não foi a responsável pela contratação do empréstimo consignado.

Destarte, ante as ponderáveis razões apresentadas, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência do perigo do dano justifica-se em razão de estar a autora sofrendo desconto diretamente em seu benefício de aposentadoria que, por certo, reduz, consideravelmente a sua verba alimentar.

Pelo menos enquanto pendente a ação ordinária, na qual será discutida a existência ou não de relação jurídica entre as partes, deve permanecer suspenso o pagamento das parcelas debitadas em seu benefício. Isto porque a suspensão dos pagamentos não trará qualquer prejuízo ao requerido, pois ainda que o pedido inicial venha a ser julgado totalmente improcedente, poderá o banco receber os seus créditos pela via judicial cabível, com todos os consectários legais.

(...)

Ex positis, concedo a tutela provisória de urgência para determinar que o demandado promova a suspensão da cobrança da parcela do empréstimo consignado contrato nº. 010112494672, no valor da parcela de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício do autor.

Defiro ainda, a consignação em pagamento judicial do valor depositado na conta da requerente, no importe de R$ 14.025,65 (quatorze mil e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias. (...).”. (id. 73583676 – autos originários)

Para o deferimento da tutela antecipada necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

No caso em comento, é possível verificar, tranquilamente, a materialização dos pressupostos acima elencados, pois, extrai-se dos autos que o Agravado afirma não ter contraído cartão de crédito junto à ré.

Por sua vez o perigo do dano, resta evidente eis que os descontos realizados em seu vencimento, que podem inclusive ser indevidos, por certo lhe causarão prejuízos, em razão da diminuição do valor que recebe.

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, uma vez que ausência de informação no referido de contratação de cartão de crédito pela Agravada é fato controvertido, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

Assim, demonstrados os requisitos para a concessão da tutela pelo juízo “a quo” a decisão deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MATERIAIS – INEXECUÇÃO DE CONTRATO - LIMINAR CONCEDIDA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR –- POSSIBILIDADE – ARTIGO 273 CPC – PRESENÇA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado os requisitos para suspensão da decisão que concedeu a liminar, por estar ausente a existência de lesão ou relevância dos fundamentos, aliado ao fato da demanda ser complexa que exige dilação probatória, bem como a documentação carreada aos autos não é suficientemente forte para assegurar relevância nos fundamentos do recurso, este deve ser desprovido.” (AI 36597/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei)

Ademais, a suspensão temporária dos descontos não trará graves prejuízos à instituição financeira que poderá, caso vencedora, retornar a proceder aos descontos, com as devidas atualizações.

No que tange à imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, tenho que deve ser mantida, eis que a multa possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, sendo certo que caso a parte Agravante cumpra com o determinado no prazo ora fixado não haverá razão para que a multa seja cobrada.

A parte Agravante requereu sucessivamente a redução e a limitação da multa
astreinte
.

Nesse particular, é cediço que o valor da astreinte, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório, de modo a comprometer o cumprimento da determinação.

Segundo a disposição normativa do art. 537, § 1º, I, do CPC/2015 e a jurisprudência em voga no Superior Tribunal de Justiça, a astreinte fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade pode sofrer redução, evitando-se o enriquecimento sem causa (AgRg no REsp 1318332/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/08/2012).

Oportuno destacar que, a astreinte não faz coisa julgada material, razão pela qual, pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme estabelece o art. 537, §1º, I do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

Outro aspecto a ser ressaltado é o caráter coercitivo das astreinte, ou seja, ela tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, portanto, quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução.

Nesse contexto, verifico que o valor fixado para multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, porquanto em conformidade com os princípios da razoabilidade, e da equidade, assim o valor diário da multa deve ser mantido conforme estipulado na decisão.

Assim, não verifico nos fundamentos recursais do agravante capazes de modificar a r. decisão ora agravada, motivo pelo qual ela deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022